Tribunal: TJBA
Processo: 8065814-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065814-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX NASCIMENTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONCURSO DE AGENTES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA EXTREMA. INSTRUÇÃO FINALIZADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. PENDÊNCIA APENAS DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
. TESE DEFENSIVA REJEITADA. ORDEM CONHECIDA
E
DENEGADA
COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA nº 26.485), em favor d
o Paciente
ALEX NASCIMENTO DE SOUZA, apontando como
A
utoridade
C
oatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se há excesso de prazo da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
De início, cumpre registrar que já fora
m
impetrado
s
, em favor do ora Paciente, o
s

Habeas Corpus de n
º 8023895-96.2024.8.05.0000
e de n.º
8042889-41.2025.8.05.0000
(PJE2), o
s
qua
is
fo
ram
denegado
s
por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, à unanimidade, no
s
dia
s
21/05/2024
e
02/09/2025.
No Acórdão do Habeas Corpus de n
º 8023895-96.2024.8.05.0000,

restou consignado que,
“
e
m relação à fundamentação do édito prisional, observa-se que o Juízo primevo indicou, de forma idônea, que, diante da gravidade em concreto da conduta imputada, que resultou no ‘óbito da vítima em razão dos disparos de arma de fogo’ –, a cautelar extrema se faz imprescindível para assegurar a ordem pública
”,
e que, “
e
mbora o Juízo Impetrado tenha se equivocado ao indicar que o Paciente responde a outros processos criminais, a gravidade em concreto da conduta imputada, neste caso, por si só, demonstra o periculum libertatis
”,
pois “
é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o homicídio consumado, praticado mediante concurso de agentes e com disparos de arma de fogo, reveste-se de extrema gravidade e acarreta a necessidade da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública”
(TJBA, Habeas Corpus nº 8023895-96.2024.8.05.0000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, Julgado em 21/05/2024).

4.
O segundo HC impetrado em favor do ora Paciente, de n.º 8042889-41.2025.8.05.0000 (PJE2), foi julgado mais recentemente, há cerca de três meses. Naquela ordem, a Defesa aventou tese de excesso de prazo da medida extrema,
e
esta Egrégia Corte, ao apreciar
tal
tese defensiv
a,
entendeu que,
“
não se constata delonga desarrazoada que caracterize constrangimento ilegal, uma vez que o tempo em que o Paciente se encontra preso – cerca de um ano e meio – não é desproporcional à gravidade concreta das condutas imputadas e às elevadas penas cominadas aos delitos supostamente cometidos, quando se considera que já houve o término da audiência de instrução, que a Autoridade Impetrada já proferiu a sentença de pronúncia, e que, no presente momento, aguarda-se, apenas, a apresentação das contrarrazões ministeriais para que o Recurso em Sentido Estrito interposto no dia 30/04/2025 pela Defesa seja remetido para esta Egrégia Corte”
(TJBA, Habeas Corpus nº
8042889-41.2025.8.05.0000,
Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,

Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma,
Julgado em
2/9
/202
5
).

5.
T
ranscorridos cerca de três meses desde então, afere-se que, embora
o Recurso em Sentido Estrito ainda não tenha sido remetido para este segundo grau jurisdicional, ainda não se configurou violação à garantia constitucional da duração razoável do processo. Permanece o entendimento de que o
tempo
total
em que o Paciente se encontra preso – cerca de um ano e
dez meses
– não é desproporcional à gravidade concreta das condutas imputadas e às elevadas penas cominadas aos delitos supostamente cometidos, quando se considera que já houve o término da audiência de instrução, que a Autoridade Impetrada já proferiu a sentença de pronúncia, e que, no presente momento, aguarda-se, apenas, a apresentação das contrarrazões ministeriais
referentes a
o Recurso em Sentido Estrito interposto no dia 30/04/2025.

6. E
mbora não tenha havido, até então, violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, é importante que o Juízo
de primeiro grau
promova maior celeridade ao feito – nes
ta fase avançada do

iter
de apresentação de contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a
sentença
de pronúncia –, e, por conseguinte,
determina-se ao Juízo Impetrado que

disponibilize, o quanto antes, para a Promotoria de Justiça, o
link
de acesso à gravação da audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7
. Habeas Corpus e denegado, mantendo a prisão cautelar do Paciente,
com determinação ao Juízo Impetrado,
para que este
disponibilize, o quanto antes, para a Promotoria de Justiça, o
link
de acesso à gravação da audiência.

Tese de julgamento:

“
A averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração ainda a pena em abstrato cominada ao delito e a gravidade concreta da conduta imputada, de sorte que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação do Paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Habeas Corpus nº
8042889-41.2025.8.05.0000,
Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,

Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma,
Julgado em
2/9
/202
5;

TJBA, Habeas Corpus nº 8023895-96.2024.8.05.0000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,

Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma,
Julgado em 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8065814-31.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA nº 26.485)
, em favor d
o Paciente

ALEX NASCIMENTO DE SOUZA
, apontando como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a
presente
ORDEM
,
mantendo a prisão cautelar do
Paciente,
com determinação ao Juízo Impetrado,
para que este
disponibilize, o quanto antes, para a Promotoria de Justiça, o
link
de acesso à gravação da audiência
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06